Tribunal: TJMT
Processo: 0018910-68.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018910-68.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA DA LUZ SALDANHA (VÍTIMA), TRINDADE SALDANHA - CPF: 312.684.552-53 (VÍTIMA), LORIVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 655.257.871-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORIVALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL CULPOSA DO ARTIGO 129, § 6o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – INTENÇÃO DO RÉU EM LESIONAR A VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.

Se o réu agiu com dolo, com intenção de lesionar a vítima, inoportuno considerar o pedido de desclassificação para o delito do tipo penal do artigo 129, § 6o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018910-68.2016.8.11.0055

APELANTE: LORIVALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de três (3) meses e quinze (15) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, na forma do artigo 33,
caput
, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal (Id.: 58419487).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento que não teve intenção de lesionar a vítima, sua sogra, que interveio no momento de uma discussão travada entre ele e sua esposa (Id.: 58419490).

Por outro lado, acaso não acatado o pedido originário, requer, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, previsto no artigo 129, § 6o, do Código Penal, ante a inexistência de dolo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 5841495).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 60665976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORIVALDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que Lorivaldo Francisco da Silva e sua esposa conviveram aproximadamente trinta (30) anos, sendo que, em 10 de novembro de 2016,
“na residência do casal, o denunciado, embriagado, estava discutindo com a filha da vítima, quando, esta, que é idosa (81 anos), pediu para que os dois cessassem as discussões, momento em que o denunciado a empurrou, jogando-a no chão, causando-lhe lesões nos braços e joelho”
.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Id.: 58387997).

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.: 58387998), pela requisição de exame de corpo de delito (Id.: 58419450), pelo laudo de exame de corpo de delito (Id.: 58419452), pelo pedido de providências protetivas (Id.: 58419450), pelo boletim de ocorrência (Id.: 58419452).

Todavia, a defesa requer a
desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
, ao fundamento de que as lesões apresentadas pela vítima não decorreram de
“violência dolosamente praticada pelo indicado, tampouco os fatos concatenaram-se de maneira descrita na inicial acusatória”
e, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito do artigo 129, § 6o, do Código Penal
.

Em relação à autoria delitiva, necessário esquadrinhas as provas colacionadas aos autos.

Na fase investigativa
, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares,
André Vieira Camargo da Silva
e
Indira Elisha de Oliveira Borges
, os quais foram acionados para atender uma ocorrência no Bairro Santa Marta, onde um indivíduo, em uma discussão com sua esposa, Sra. Trindade Saldanha,
“avançou

e empurrou a mãe da vítima a Sra. Maria da Luz Saldanha, idosa de 81 anos, vindo a derrubar no solo; Que a vítima acabou com as escoriações pelo braço direito e joelho”
(Id.: 58387998).

Na delegacia
, a vítima
Maria da Luz Saldanha
, relatou que Lorivaldo chegou em casa, por volta das 16h00m., e começou a discutir com sua filha e, no calor da discussão, foi pedir para que parassem o bate-boca, momento em que o réu
“empurrou a declarante contra o solo; Que, diante de sua idade, 81 anos, tem saúde debilitada, restou lesionada na região do braço direito e com uma leve escoriação no joelho”.
Relatou que foi atendida e medicada por uma equipe do SAMU.

Afirmou que nunca foi agredida pelo genro, nem mesmo presenciou qualquer comportamento de agressividade em relação a outras pessoas (Id.: 58387998).

Trindade Saldanha
, esposa do réu,
na fase pré-processual
, contou que, no dia dos fatos, quando Lorivaldo chegou em casa, embriagado e muito nervoso,
“veio em direção a declarante e começou a discutir; Que sua mãe, Maria da Luz Saldanha, idosa de 81 anos, disse para Lorivaldo para de brigar; Que a resposta do acusado foi empurrar Maria da Luz Saldanha contra o chão; Que interviu, pois relata que o acusado apossou de uma cadeira e tentou investir contra Maria da Luz, mas a declarante defendeu com o uso do antebraço; Que Maria da Luz ficou lesionada, com a queda, na região do braço e com uma leve escoriação no joelho”
(Id.: 58419450).

Em juízo, confirmou a versão anteriormente ofertada, afirmando, inclusive, que, na época, não estavam morando juntos, mas, diante da dificuldade financeira de ex esposo, ela e sua mãe aceitaram que ele morasse um tempo na casa de sua mãe, com quem reside, sob a condição de não mais ingerir bebida alcóolica. Contudo, no dia dos fatos, alterado pela ingestão de álcool, ficou agressivo e começou a discutir. E sua mãe, na tentativa de fazer cessar a discussão, foi empurrada e jogada ao chão por ele, e, com a queda, lesionou o braço e o joelho e, mesmo jogada ao chão, Lorivaldo pegou uma cadeira para jogar em direção à vítima, mas não a atingiu. Nesse momento, desesperada, saiu e pediu socorro para a cunhada e ligou para a polícia (Id.: 58419497).

Por sua vez, o réu
Lorivaldo Francisco da Silva
,
na delegacia
, interrogado se tinha agredido a vítima,
“começou a chorar e disse que estava embriagado e não se lembrava o que tinha acontecido”
(Id.: 58419451).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exerceu seu direito de ficar em silêncio (Id.: 58419497).

Essas são as provas colhidas.

O artigo 21 da Lei de Contravenção Penal tem aplicabilidade subsidiária, em situações que não se constata lesão corporal à vítima.

No caso dos autos, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo de exame de corpo de delito, corroborado por outras provas orais, descabe o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, mormente porque presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

A propósito:
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima”
(N.U 0005387-59.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

De outro lado, quanto à alegada ausência de dolo de lesão na conduta do agente, igualmente, não merece acolhimento.

Não existe qualquer suporte fático nos autos que corrobore a versão trazida pela defesa de que o acusado não tinha intenção de lesionar a vítima. Das provas orais extraídas do caderno processual, principalmente, do depoimento de sua ex esposa, em juízo, pode-se aduzir que a vítima, uma idosa de 81 anos, foi empurrada pelo réu e, ao cair ao chão, lesionou o braço e o joelho. Mais ainda, caída ao chão, o réu arremessou uma cadeira em sua direção que, felizmente, não a atingiu.

Portanto, a tentativa de desclassificar o delito de lesão corporal do artigo 129, § 9o para a modalidade culposa do artigo 129, § 6o, não encontra guarida, pois, inegavelmente, demonstrada intenção dolosa do imputado em lesionar a ré.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e mantenho inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020